Tribunal: TJBA
Processo: 8020720-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020720-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: HELCIO JOSE LOBOSCO TRIGUEIRO

Advogado(s):ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento domiciliar (
home care
) para beneficiário idoso, com 91 anos, portador de diversas comorbidades.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o tratamento domiciliar (
home care
) ao beneficiário, mesmo diante de expressa indicação médica e de cláusula contratual que exclui tal cobertura.

III. Razões de decidir

3. A indicação do tratamento pelo médico assistente é o fator determinante para a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde, sendo o tratamento domiciliar (
home care
) um desdobramento da internação hospitalar.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que exclui a cobertura para tratamento domiciliar é considerada abusiva quando impede o tratamento adequado ao paciente, especialmente quando há expressa indicação médica para tal.

5. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, não servindo para afastar a cobertura de tratamentos necessários para doenças previstas no contrato.

6. A condição de saúde do agravado, paciente idoso de 91 anos com múltiplas comorbidades e necessidade de cuidados contínuos, evidencia o perigo de dano em caso de suspensão do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8020720-60.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como agravad
o

HELCIO JOSÉ LOBOSCO TRIGUEIRO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.